Tribunal: STF
Processo: RHC 265142
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.010.445/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apontando coação ilegal praticada por juízo de primeira instância. Contudo, não teve a liminar apreciada pelo Desembargador plantonista, que reconheceu a incompetência do plantão para o exame da matéria. 



    3. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Relator, com fundamento na Súmula 691 do STF. Embargos de declaração não foram conhecidos. O julgamento do agravo regimental resultou no ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso, a defesa afirma que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça incorreu em indevida aplicação da Súmula 691 do STF, deixando de apreciar o mérito do habeas corpus originário apesar da existência de flagrante constrangimento ilegal. Sustenta que a decisão estadual impugnada foi proferida sem qualquer exame das teses centrais submetidas ao Tribunal de Justiça, em especial quanto à alegada inexistência de investigação regular, à fragilidade dos elementos probatórios e à ausência de comparecimento das supostas vítimas em juízo, circunstâncias que — segundo argumenta — evidenciariam a nulidade do procedimento e justificariam o trancamento da ação penal. Alega, ainda, que a negativa de apreciação das questões suscitadas viola o devido processo legal, a ampla defesa e o direito de locomoção do recorrente, impondo a necessidade de superação do óbice sumular diante da manifesta ilegalidade e da teratologia apontada.  



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento da ação penal. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, mantendo a visão adotada pelo ministro relator e sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator